Tribunal: STF
Processo: RE 1472085
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÕES DO TCU PODEM SER QUESTIONADAS NO PODER JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO DO TCU VÁLIDO FORMAL E MATERIALMENTE. EMPRESA VENCEDORA NA LICITAÇÃO. EXISTÊNCIA APENAS FORMAL. NÃO HÁ PROVA IDÔNEA DO TÉRMINO DA OBRA CONTRATADA. TÍTULO DE RESPONSABILIDADE CONTÁBIL DE ADMINISTRADOR PÚBLICO NÃO PODE SER DESCONSTITUÍDO APENAS COM PROVA TESTEMUNHAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta por JOÃO PEDRO DA SILVA, contra FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, que julgou improcedente o pedido deduzido nos presentes Embargos à Execução e condenou o embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.



    2. O apelante, em síntese, questiona o mérito da Tomada de Contas, argumentando que a obra fora realizada e que a Tomada de Contas Especial se refere ao fato de que a empresa vencedora seria de fachada, bem como outros critérios de avaliação formulados pelo TCU, o fato da empresa ter apenas um funcionário, arguindo também a comprovação de que a despesa foi realizada pela empresa vencedora na licitação.



    3. O STJ já decidiu que as decisões proferidas pelo TCU estão submetidas ao controle exercido pelo Poder Judiciário, já que suas decisões não têm força de coisa julgada, sendo sempre passíveis de revisão (e-STJ Fl.220) Documento recebido eletronicamente da origem pelo Judiciário, com fundamento no artigo 5º, inciso XXV, da Constituição.



    4. Conforme salientado acima, o embargante ataca o acórdão TCU nº 2675/2012 sustentando a presença de error in judicando. Em síntese, as alegações do executado fundamentam-se no argumento de que a própria FUNASA atestou o fiel cumprimento do convênio e a consequente execução da obra, assim como o TCU, exclusivamente com base na "presunção" de que a empresa que executou o convênio 1363/03 existe apenas formalmente, entendeu que a obra foi realizada com recursos da Prefeitura de Lagoa de Dentro/PB.



    5. A análise dos autos informa que o acórdão TCU nº 2675/2012 não merece ser desconstituído, eis que decorreu de processo administrativo escorreito e, com base em provas sólidas e fundamentação devidamente motivada, concluiu que a empresa responsável pela execução da obra (Somar Construtora LTDA) existia apenas formalmente.



    6. Nesse sentido, veja-se trecho esclarecedor do acórdão impugnado: "4.3. Em primeiro lugar, há que ser ressaltado que a documentação apresentada referente à regularidade da empresa Somar Construtora Ltda. não é suficiente para comprovar que a obra foi de fato realizada pela referida empresa. 4.4. O que caracteriza as empresas de fachada em esquemas de fraude em licitações é o fato delas existirem formalmente, tendo CNPJ, contrato social, e outros documentos exigidos nas licitações, para dar uma aparência de legalidade, mas que, na verdade, são constituídas com o único propósito de fraudar licitações públicas. Elas ganham a licitação, geralmente na modalidade convite, mas não realizam as obras, pois sequer tem pessoal e estrutura para execução do objeto licitado. 4.5. No caso específico da empresa Somar Construtora, antes da conversão dos autos em Tomada de Contas Especial, foi realizada diligência à Prefeitura de Lagoa de Dentro para que a mesma apresentasse documentação que comprovasse que a contratada efetivamente executou as obras. No entanto, além de não ter sido encaminhado o comprovante da matrícula da obra no INSS (CEI), que se confrontado com o nº do CEI constante da Guia da Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, possibilitaria comprovar que haviam trabalhadores envolvidos nas obras vinculados com a empresa contratada, restou demonstrado que não haviam empregados com vínculo de emprego com a empresa Somar, conforme análise realizada (fls. 172/173 - v.p. do TC-010.394/2007-4). Outro fato relevante em relação à empresa Somar é que no ano-base 2005, a empresa tinha vinculado na RAIS apenas um empregado e foi vencedora de 34 licitações em diversas prefeituras do Estado da Paraíba, conforme demonstrado no item 14 da instrução (fl. 173 - v.p. do TC-010.394/2007-4), o que vem a reforçar que a empresa é de fato uma empresa apenas de fachada, conforme comprovado através de investigação realizada pela Polícia Federal, vide Inquérito Policial nº 032/2004 (Anexo 5 do TC-010.394/2007-4). O ex-prefeito não justificou como, em uma dispensa de licitação totalmente incabível (instrução de fls. 36/38 do TC 010.394/2007-4 em apenso), escolheu, sem qualquer justificativa, em violação ao art. 26, parágrafo único, II, da Lei 8.666/93, uma empresa que não existia fisicamente. 4.6. No que diz respeito aos pareceres emitidos pela Funasa, atestando a execução física da obra e a aprovação da prestação de contas, também não são elementos suficientes para afastar a irregularidade imputada, pois o que se questionou não foi a inexecução da obra, mas a não comprovação de que a mesma foi executada pela empresa contratada e com recursos do convênio celebrado. A existência física do objeto do convênio não constitui, por si só, elemento apto a comprovar a regular aplicação dos recursos federais, uma vez que o objeto pactuado pode muito bem ter sido executado com valores oriundos de outras fontes. O órgão concedente foi induzido a aprovar a prestação de contas com base na documentação que lhe foi apresentada, pois, aparentemente, não tinha conhecimento do esquema orquestrado para fraudar a licitação. 4.7. Desta forma, considerando não terem sido apresentados novos elementos que comprovem que a obra foi, de fato, realizada pela empresa contratada e com os recursos conveniados, somos pelo não acolhimento das alegações de defesa".



    7. Verifica-se, através do processo administrativo TC 004.545/2010-9 (juntado aos presentes autos através de mídia CD-ROM), que a decisão exteriorizada por meio do acórdão nº 2675/2012 foi devidamente (e-STJ Fl.221) Documento recebido eletronicamente da origem fundamentada, não havendo que se falar em error in judicando", conforme alegado pelo embargante.



    8. Com efeito, conforme trecho do acórdão destacado acima, a diligência realizada no intuito de verificar a regularidade da empresa responsável pela execução do objeto do contrato demonstra a inexistência de funcionários vinculados à Somar Construções LTDA, o que denota que a construtora não passava de uma empresa de fachada.



    9. Do mesmo modo, ainda segundo o acórdão do TCU, a empresa Somar Construtora LTDA, gerenciada de fato pelo Sr. Marcos Tadeu Silva (de acordo com informações do inquérito da Polícia Federal 032/2004), embora tivesse apenas um funcionário registrado, venceu, somente no ano de 2005, 34 (trinta e quatro) licitações em todo o Estado da Paraíba.



    10. Salienta-se que o argumento de que a obra foi concluída dentro do prazo conveniado não se mostra suficiente à desconstituição do acórdão proferido pelo TCU, eis que este não imputa ao exequente a inexecução da obra, "mas a não comprovação de que a mesma foi executada pela empresa contratada e com recursos do convênio celebrado."



    11. Em audiência de instrução e julgamento, as testemunhas trazidas pela defesa em nada contribuíram para o deslinde da causa, já que se limitaram a atestar a conclusão da obra, a afirmar que o município não tinha mão de obra qualificada ou maquinário para executar o convênio e que as fossas sanitárias foram construídas ou reformadas pela empresa contratada.



    12. Levando em conta que o objeto do convênio em questão consistia na execução de melhorias sanitárias domiciliares, obra sem nenhuma complexidade, não merecem acolhimento os argumentos de que a municipalidade não detinha mão de obra qualificada ou maquinário para executá-la.



    13. Do mesmo modo, os documentos trazidos aos autos pelo apelante não comprovam que a obra foi concluída com a verba conveniada, assistindo razão ao Tribunal de Contas da União quando este afirma que a obra não foi executada pela Somar Construtora LTDA, já que esta existia apenas formalmente.



    14. Desse modo, constatado que o acórdão TCU nº 2675/2012 coaduna-se ao devido processo legal e, além disso, fundamenta-se em provas contundentes, não há razão para desconstituí-lo, devendo ser mantida a sentença.



    15. Apelação desprovida. Honorários recursais fixados 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, com exigibilidade suspensa por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente